Tribunal: TCU
Processo: 018.901/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal de Alagoas, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria de Maria da Piedade dos Santos (XXX.578.284-XX), vinculada ao Universidade Federal de Alagoas, submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 19, inciso II, da IN TCU 78/2018, em: 9.1. considerar legal o presente ato de concessão de aposentadoria, determinando-lhe o respectivo registro, com ressalva em relação à falha que deixou de existir (pagamento de rubrica judicial), nos termos do art. 260, §§ 1o e 4o, do Regimento Interno do TCU; 9.2. determinar à Universidade Federal de Alagoas que corrija a ficha financeira atual, para fins de retirar a parcela de decisão judicial transitada em julgado considerada irregular ("16171-DECISAO JUDICIAL TRANS JUG APO (Decisão judicial - Outros) - Decisão judicial (Anexo "ACAO SICAJ No 4609") ").